Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. IPREV-DF. DISTRITO FEDERAL. DÉBITO. RESPONSABILIDADE. EXCLUSIVA. MARCO TEMPORAL. CRIAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade do Distrito Federal é exclusiva com relação aos débitos anteriores à data de criação do IPREV-DF. Precedentes TJDFT.
2. A decisão do juiz que determina o fracionamento do precatório entre o Distrito Federal e o IPREV-DF, tendo como marco temporal a data de criação do Instituto Previdenciário, é correta, quando não contrariar a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.